Tribunal: TJDFT
Processo: 0720462-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, ao julgar o REsp 2072206/SP, consolidou o entendimento de que o indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que resulta na não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da demanda, dá ensejo à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado daquele que foi indevidamente chamado a integrar a lide.
2. O art. 85, § 8o, do CPC estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”. O dispositivo incide no caso, pois não há como se estimar o proveito econômico obtido pelos terceiros beneficiados pelo indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 1880560/RN, firmou o entendimento de que “nos casos em que a exceção de pré-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.” A mesma conclusão deve ser adotada, mutatis mutandis, ao presente caso, em razão da semelhança entre as hipóteses.
4. Na hipótese, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em R$ 5.000,00, com base no art. 85, § 8o, do CPC e considerados os critérios previstos no § 2o, especialmente a ausência de complexidade da causa.
5. Recurso conhecido e provido.